Tribunal: TJMT
Processo: 1011784-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1011784-76.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Em 13/08/2020, a Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão de Cáceres juntou a petição de Id. 53912485, alegando que embora cientificado da ordem liminar proferida pelo Órgão Especial, o Prefeito do Município de Cáceres ignorou a determinação judicial e manteve suspensos os pagamentos dos professores contratados pela rede pública municipal de ensino.
Assim, requereu fosse determinado ao Prefeito que promovesse o imediato pagamento dos salários tal qual determinado pela Corte, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outra quantia a ser arbitrada.
O pedido de multa foi indeferido diante da falta de informação de que, naquela data, o Prefeito já tivesse efetivamente se inteirado da decisão e ficado inerte.
Em 20/08/2020, foram protocolizadas as informações prestadas pelo Prefeito, em conjunto com a defesa do Procurador do Município de Cáceres, em que sustentam a prevenção do Desembargador Márcio Vidal e pugnam pela reunião deste feito com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1009294-81.2020.8.11.0000.
Suscitam a perda do objeto da ADI, sob a tese de que o Decreto 268/2020 tem eficácia limitada, ressalvando que “os contratos temporários já não encontram-se mais suspensos desde 30 de junho de 2020”(sic).
No mérito, argumentam que não há falar em inconstitucionalidade do Decreto 268/2020 e pugnam pelo indeferimento do pleito autoral.
Posteriormente, aportou aos autos nova petição da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão de Cáceres (Id. 53912487), em que reitera que o Prefeito desafia o Acórdão proferido pelo Órgão Especial, haja vista que arbitrária e injustificadamente, recusa cumprir a ordem liminar, o que tem causado revolta e indignação à população daquele Município.
Pois bem. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em decisão unânime, deferiu a medida liminar pleiteada pelo Autor e suspendeu a eficácia dos artigos 2.o, 3.o e 4.o, do Decreto 268, de 18 de maio de 2020, com efeitos ex nunc.
Já não há dúvidas quanto à ciência do Prefeito sobre o teor do decisum.
Assim, acolho o pedido de Id. 53912487 e determino a intimação do Prefeito do Município de Cáceres-MT para que:
a) cumpra imediatamente a ordem do Órgão Especial e proceda ao pagamento da remuneração integral dos 311 (trezentos e onze) servidores temporários que estão sem recebê-la integralmente, pois a eficácia dos artigos 2.o, 3.o e 4.o, do Decreto 268, de 18 de maio de 2020, está suspensa até o julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
b) no prazo máximo e impreterível de 20 (vinte) dias, comprove o cumprimento integral desta decisão, sob pena de cominação de multa diária, que desde já fica arbitrada em R$ 5.000,00, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.
Por fim, tendo em vista que o Prefeito já prestou informações e que, em conjunto, o Procurador Municipal de Cáceres apresentou defesa, dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 173, RITJ/MT).
Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora